Tribunal: TJMT
Processo: 0015323-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015323-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 014.788.791-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015323-95.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORGE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015323-95.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORGE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em desfavor de Jorge Rafael da Silva Nascimento, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o absolveu do crime previsto no art. 304 do Código Penal [uso de documento falso].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015323-95.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jorge Rafael da Silva Nascimento
,
pela prática do crime de uso de documento falso [art. 304 do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 13.08.2019, por volta das 17h20, em via pública – avenida Filinto Muller, bairro São Mateus, em Várzea Grande-MT, o denunciado
Jorge Rafael da Silva Nascimento
, agindo de forma consciente e voluntária, fez uso de documento falso consistente em uma cédula de identidade em nome de José Alberto Vieira da Silva (laudo pericial acostado às fls. 25/29-IP).

Apurou-se que, na data e horário acima mencionados, o denunciado Jorge Rafael estava trafegando pela via pública numa motocicleta quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar.

Na ocasião, o denunciado apresentou aos policiais a cédula de identidade com o nome de
José Alberto Vieira da Silva
, tendo eles feito a checagem e constatado que não havia, nesse nome, registros criminais, apesar de o denunciado estar usando tornozeleira eletrônica.

Diante dessa situação, o denunciado confessou que seu verdadeiro nome era Jorge Rafael e que sua identidade estava em sua residência.

Os policiais diligenciaram até a residência do denunciado e lá apreenderam a cédula de identidade em nome de Jorge Rafael. O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.

Os documentos apreendidos foram submetidos à perícia técnica, sendo constatado que a cédula de identidade em nome de José Alberto Vieira da Silva era falsa, enquanto aquela em nome de Jorge Rafael da Silva Nascimento era verdadeira.

Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia Jorge Rafael da Silva Nascimento como incurso no artigo 304 do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial, em sentença prolatada de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
A
materialidade delitiva ressai do Laudo
2.9.2019.36967-01 em que houve a análise dos respectivos documentos e
chegou à conclusão de que o documento de carteira de identidade, RG no 1622361, trata-se de documento falso.

O acusado negou categoricamente a prática da infração penal em fase inquisitiva. De igual modo, ao não ser ouvido em juízo, naturalmente presume-se a manutenção dessa negativa.

Apesar de demonstrada a materialidade, o juízo do caso concreto ousa divergir do Ministério Público, porque efetivamente, como alertou a Defensoria, inexistem provas judicializadas que pudessem autorizar um pronunciamento de natureza condenatória. É oportuno deixar registrado que teve uma opção legal e constitucional, a prova precisa ser necessariamente produzida sob a égide da ampla defesa e do contraditório. E especificamente essa restrição da literatura passou a ser é contemplada no artigo 155, e seguintes, do Código de Processo Penal.

De fato, os policiais acabaram por reconhecer a assinatura, mas no que interessa, na identificação e especificamente no uso de documento falso, não existem provas judicializadas nesse sentido.

De modo que em homenagem ao princípio do in dubio pro reo e presunção de inocência que o juízo está a julgar improcedente. Eu até acredito que o acusado tem juízo desse documento, e até acho, mas um achismo, uma presunção que não se compadece com o Estado Democrático de Direito, no que se presume a inocência e não há responsabilidade criminal da pessoa acusado. Então, com essas considerações, e rogando vênia ao Ministério Público, o juiz julga improcedente a pretensão deduzida na exordial
”.

Analisando com a devida acuidade o plexo probatório, concluo que deve ser mantida a absolvição do apelado à luz do princípio
in dubio pro reo
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Em sede policial, os PMs Jonisvan Eleniel de Oliveira Arruda e Lucas Manasses de Oliveira França narraram que:

“
Que, nesta data, por volta das 17h20min, (...) estavam em rondas pelo bairro São Matheus, nesta cidade, quando foi avistada uma pessoa trafegando na via sem capacete, em cima de uma motocicleta; Que. ao realizar a abordagem e em busca pessoal, foram encontradas duas trouxinhas de substâncias análogas à maconha com o conduzido Jorge Rafael da Silva Nascimento; Que, diante do material ilícito, realizamos a detenção do mesmo; Que ao checar o suspeito, o qual apresentou um RG com o nome de José Alberto Vieira da Silva, porém com esse nome não deu registro criminal, sendo que o mesmo faz uso de tornozeleira eletrônica; Que ao indagar o mesmo sobre seu verdadeiro nome, o suspeito confessou chamar Jorge Rafael da Silva Nascimento e que seu verdadeiro RG estaria em sua residência; Que dessa forma solicitamos apoio ao GAP 03; Que de imediato realizamos a diligência até a residência do mesmo, situada na rua 02, quadra 02, do bairro São Benedito, e o mesmo pegou seu verdadeiro documento pessoal; Que, diante do fato, o mesmo foi encaminhado até esta central de flagrantes para providências cabíveis
” [Id. no 193686746 - Pág. 9 e 12].

No interrogatório extrajudicial,
Jorge Rafael da Silva Nascimento
negou o cometimento do delito:

“
Que neste ato não estava acompanhado de advogado; Que se encontrava algemado para sua segurança e de terceiros; Que o interrogado disse que estava saindo do serviço de motocicleta com capacete; Que viu a viatura da polícia e já imaginou que seria abordado e com isso parou; Que faz uso de tornozeleira e não tem motivos para correr; Que apresentou o documento pessoal ‘Jorge Rafael do Nascimento’ do qual afirmou que é verdade, nome de registro; Que os policiais falaram de ir em sua residência, sendo que prontificou a acompanhá-los; Que na residência não foi encontrado nada de ilícito; Que alega que somente tomou conhecimento do outro RG na delegacia; Que não sabe informar de onde saiu o RG, mas confirma que a foto no documento é sua
” [Id. no 193686746 - Pág. 17 e 18].

Na audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do réu e, embora os PMs Jonisvan Eleniel de Oliveira Arruda e Lucas Manasses de Oliveira França tenham reconhecido a assinatura constante nas declarações dadas em sede inquisitorial, em juízo nada recordaram sobre os fatos.

Como é curial, o processo penal não admite a prolação de condenações baseadas somente em indícios ou conjecturas, mostrando-se necessário que o conjunto probatório seja claro, escorreito e sem qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do delito.

Na hipótese, a pretensão ministerial está pautada somente nos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o que se afigura insuficiente para embasar a condenação criminal do apelado

O referido posicionamento encontra guarida no entendimento sufragado no parecer da 28a Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“(...)
Da análise acurada do caderno processual, verifica-se que a pretensão condenatória não merece provimento. Isso porque, constata-se que as provas amealhadas ao longo da persecução penal não estampam, com segurança e clareza, a autoria da conduta criminosa narrada na peça vestibular.

Com efeito, sabe-se que o uso de documento falso é delito de natureza formal, que não necessita de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a simples utilização do documento comprovadamente falso. Inobstante, na hipótese, a materialidade delitiva restou comprovada pela perícia técnica através do Laudo no 2.9.2019.36967-01 (encartado ao Id no 193686746 – págs. 36/44), o qual constatou que a cédula de identidade RG no 162236-1 em nome de José Alberto Vieira da Silva trata-se de documento falso.

Todavia, a autoria é incerta. O acusado, ouvido apenas extrajudicialmente, negou ter feito o uso da carteira de identidade falsa, alegando que tomou conhecimento da existência de outro RG na Delegacia de Polícia, não sabendo informar sua origem, apesar de confirmar que a foto estampada em tal documento é sua.

Por conseguinte, os policiais militares que atenderam a ocorrência narraram em sede inquisitorial que o acusado se

apresentou com o RG falso, contudo, em juízo não se recordaram dos fatos, somente confirmando suas assinaturas apostas nos depoimentos colhidos na fase anterior. O que é compreensível pelo longo decurso de tempo, haja vista que o fato apurado ocorreu no ano de 2019.

Desta feita, malgrado conste no feito elementos informativos evidenciando a possível prática da infração penal pelo apelado, observa-se que na solenidade instrutória esses elementos de convicção não foram renovados e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a imprimir a certeza necessária para a edição de decreto condenatório.

Assim, quer seja pela revelia do acusado, ou, pelas únicas testemunhas não se recordaram do evento criminoso, certo é que, não há provas incontestes da autoria e da própria dinâmica dos fatos, no sentido de que o apelado apresentou o documento de identidade falso no momento da abordagem.

Vale reforçar que uma condenação jamais poderá ser proferida sem o respaldo das provas produzidas judicialmente, nos termos do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal (...).

E, em que pese o apelante argumente que o acusado possui o ardil do criminoso nato, sabendo se portar de maneira a dificultar a sua condenação” e é “experiente no mundo do crime” porquanto já possui condenação pelo crime do artigo 304 do Código Penal, não se pode olvidar que, aqui, o que se está a fazer é a apuração e julgamento do fato, e não, a análise da vida pregressa e atributos inerentes ao agente, dos quais sob a

perspectiva do direito penal do autor conduziriam à dedução da autoria delitiva.

À luz do sistema acusatório, o julgador deve pautar-se em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de, decidindo de modo contrário, transmudar o princípio do livre convencimento em verdadeiro e cristalino arbítrio.

Ademais, o direito penal não opera com conjecturas e ilações, ainda que alta a probabilidade, essa não equivale a certeza, e o ordenamento jurídico, nesse sentido, veda a aplicação de sanção penal quando perdura dúvida razoável sobre os fatos e as suas circunstâncias.

Nesse panorama, apesar dos indícios que recaem sobre acusado, não são eles suficientes para o provimento judicial condenatório, portanto, inexistem razões para modificar o decreto absolutório
”.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024